Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710468-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: HOTUSA - HOTEIS &amp; RESORTS LTDA, RESTEL BRASIL REPRESENTACOES TURISTICAS LTDA., HOTUSA PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO BRISAS DO LAGO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença n.o 0017545-89.2015.8.07.0001, proposto em desfavor de HOTUSA - HOTEIS &amp; RESORTS LTDA., ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID. 226394447 da origem): “Entendo que o requerimento em referência não deve ser acolhido. A indisponibilidade de bens é medida de caráter excepcional e cautelar, decretada com o fim de garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público. Não há que se falar, portanto, na decretação da medida em referência no presente caso, como entende a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DA DEVEDORA FRUSTRADAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. MEDIDA CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa, ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de planos de saúde. 2. Não é regra geral a decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, que admite adoção de providências de natureza diversa no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina à penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1787520, 07376117120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ensejo, destaco que a CNIB não tem finalidade de pesquisa de bens e sim "dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema e proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens" (https://www.indisponibilidade.org.br/institucional). Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Diante disso, INDEFIRO o requerimento em referência. Voltem os autos à suspensão, nos termos da decisão de ID. 211518067.” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi indeferido o pedido da exequente, ora agravante, a fim de que decretada a indisponibilidade de bens imóveis das executadas, via CNIB, na forma da decisão recorrida. Irresignada, a exequente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, a agravante afirma que foram esgotadas todas as medidas cabíveis em busca de bens da executada, tais como buscas via INFOJUD, SISBAJUD e SNIPER, porém não logrou êxito no recebimento de seu crédito. Afirma que “O artigo 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ dispõe expressamente que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se restringe à mera divulgação de ordens judiciais, mas também à recepção de comandos judiciais de indisponibilidade patrimonial, abrangendo bens imóveis e direitos sobre imóveis, garantindo, assim, a efetividade da tutela jurisdicional (...).” Aduz que “O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica.” Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão, para que seja determinada a indisponibilidade de bens imóveis das executadas, via CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Preparo satisfeito (ID. 69955641). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Veja-se. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é um sistema criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, nos seguintes termos: Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. (...) Art. 4o. A CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Da regulamentação legal, depreende-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não tem a finalidade reunir dados sobre a existência de propriedade imobiliária, mas sim, integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas, ou seja, não se presta à busca de bens de devedores. No caso concreto, o agravante busca levantar informações sobre bens de propriedade da parte executada por meio dos dados cadastrados no CNIB. Ocorre, como já ressaltado, que o referido cadastro não possui esse desiderato, pois apenas registra a indisponibilidade de bens imóveis determinada, além de integrar e disponibilizar tais ordens aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários. Outrossim, a busca de imóveis pertencentes à empresa agravada pode ser realizada mediante diligência da parte agravante nos Cartórios de Registro de Imóveis, inclusive por meio virtual, recolhendo-se, evidentemente, as custas da serventia extrajudicial. Destarte, em análise preliminar, o pedido pelo exequente/agravante não se mostra eficaz ao desiderato da execução, e o objetivo por ele almejado pode ser alcançado pela via extrajudicial. Nesse sentido são os seguintes precedentes desta colenda 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA DE USO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PAGAMENTO. EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE. ACESSO DIRETO. EXEQUENTE. 1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e destinado a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, sendo o acesso às suas consultas franqueado pela via direta e própria ao alcance da parte pela via eletrônica mediante o pagamento dos encargos devidos ao cartório extrajudicial competente. Precedentes TJDFT. 3. O acesso ao sistema da CNIB não é destinado à efetivação de constrições judiciais, podendo o próprio exequente diligenciar de forma direta e pelos meios próprios, mediante o pagamento dos devidos emolumentos, junto ao cartório extrajudicial competente para consecução de seus interesses diretamente junto à serventia extrajudicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1821632, 07422191520238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SISTEMA CNIB. PRETENSÃO DISSOCIADA DA FINALIDADE DO SISTEMA. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema CNIB cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários, mas não se presta para a busca ou constrição de bens de devedores. Qualquer pessoa interessada pode acessar o CNIB, por meio de cartório extrajudicial, desde que recolha os correspondentes emolumentos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1352736, 07065177620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Nesse contexto, não exsurge a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 19:56:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora